Tribunal: TJMT
Processo: 1025845-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025845-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 039.926.211-38 (EMBARGANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O REVISOR, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO E O 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
–

TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - INDULTO NATALINO (DECRETO No 11.302/2022) – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – BENEFÍCIO CABÍVEL AOS CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – POSIÇÃO FIRMADA PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PENA INFERIOR A 5 ANOS E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIMES IMPEDITIVOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DE INDULTO
.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de ser possível a concessão do indulto aos condenados por tráfico de drogas, com aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas

(AgRg no HC n. 852.300/SP; AgRg no HC no 878.816/SP; AgRg no HC no 818.978/SP).

“É cabível o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 nas condenações pelo crime de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A condenação pelo crime de tráfico privilegiado não se submete ao limite de pena estabelecido pelo artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que esse delito foi incluído entre os crimes permissivos de indulto, sem qualquer ressalva ou limitação. 3. Incabível a apreciação do preenchimento dos requisitos subjetivos por parte da autora para a concessão da benesse, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não pode ser acolhido o pedido de extinção da punibilidade.”
(TJMT, EIfNu 1015761-71.2023.8.11.0000)

Recurso conhecido e provido parcialmente para reconhecer o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto [
Decreto Presidencial no 11.302/2022]
pelo tráfico privilegiado, reservando-se ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos subjetivos, para deferimento ou não do benefício postulado.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES No 1025845-34.2023.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMBARGANTE: ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos infringentes interpostos por
ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA
em face de acórdão prolatado pela e. Terceira
Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução no 1025845-34.2023.8.11.0000,
que
desproveu o recurso defensivo e manteve a decisão de indeferimento do indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em cumprimento de pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente de condenação por tráfico de drogas privilegiado - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 -, por maioria, nos termos do voto condutor proferido pelo i. Des. Gilberto Giraldelli, acompanhado pelo i. Des. Rondon Bassil Dower Filho (fls. 350/371-ID 202170185).

A embargante sustenta que teria preenchido o requisito objetivo para reconhecimento do indulto natalino, visto que foi

condenada por tráfico de drogas privilegiado.

Pede a prevalência do voto vencido, proferido pelo
o i. Des. Luiz Ferreira da Silva
(fls. 376/383-ID 206719677).

A
i. Procuradoria Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que o indulto não se aplica ao tráfico de drogas,
“não sendo possível, assim, a concessão do benefício pretendido”

(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça– fls. 386/389-ID

207325190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os presentes embargos infringentes foram interpostos tempestivamente contra acórdão desfavorável ao réu e não unânime, proferido em grau de apelação criminal, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

Em 7.2.2024, a e. Terceira Câmara Criminal desproveu o agravo interposto pela embargante, nos termos do voto do
i. Des. Gilberto Giraldelli, acompanhado
pelo i.
Des. Rondon Bassil Dower,
nos termos da seguinte EMENTA:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, §4o DA LEI DE DROGAS EXECUTADA JUNTAMENTE COM OUTROS CRIMES, EM UM MESMO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO FORMULADO COM FULCRO NO DECRETO N.o 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE O TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ É ABRANGIDO PELO ATO NORMATIVO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DO DECRETO – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – EXCEÇÃO DO ART. 7.o, INC. VI, QUE NÃO AFASTA O REQUISITO OBJETIVO DO ART. 5.o, CAPUT, AMBOS DO DECRETO N.o 11.302/2022 – CONCESSÃO DE PERDÃO A NARCOTRAFICANTE QUE NÃO CONDIZ COM A MENS LEGIS, AINDA QUE INCURSIONADO NA FIGURA PRIVILEGIADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Da interpretação sistemática do Decreto n.o 11.302/2022, conclui-se que, ao excluir o narcotráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/2006) da relação de delitos não passíveis de indulto, a norma do art. 7o, VI, do Decreto n.o 11.302/2022 tem por finalidade tão somente prever expressamente que tal crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena.

Logo, a exceção prevista no inciso VI do art. 7.o do Decreto n.o 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no caput do art. 5.o do mesmo ato normativo, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos, e a reprimenda máxima cominada ao tráfico de drogas ultrapassa referido patamar, sendo certo, outrossim, que eventuais causas de aumento e/ou de diminuição de pena que integrem o tipo penal, devem ser levadas em consideração para a análise do limite quantitativo da reprimenda para fins de concessão do indulto natalino.

A intenção do Presidente da República ao conceder o perdão foi alcançar aqueles condenados por crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, e a saúde pública, bem jurídico que a Lei de Drogas deve tutelar, não se encontra devidamente protegida com a concessão de indulto para o traficante de drogas, ainda que se trate de iniciante, já que todos os distribuidores e vendedores fazem parte de um enorme mecanismo, cujas engrenagens não funcionariam sem todas as suas peças, sendo cediço, ademais, que o narcotráfico é o principal combustível que propulsiona facções criminosas, e está direta ou indiretamente vinculado a outros crimes graves e violentos, de modo que a concessão do indulto ao condenado como incurso no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 pode acabar estimulando aquele que pretende enveredar pelo tortuoso caminho do comércio espúrio de estupefacientes, que se sentirá estimulado por saber que, caso eventualmente descoberto, processado e condenado, cumprirá penas pífias, incapazes de desencorajar e reprimir adequadamente o cometimento deste grave delito.”

No respectivo julgamento, o e. Des. Luiz Ferreira da Silva posicionou-se pelo provimento parcial do recurso com as seguintes premissas:

“Acerca da questão, o entendimento hodierno adotado por esta Terceira Câmara Criminal decorre de uma interpretação sistemática do Decreto n. 11.302/2022, pela qual se conclui que a exceção do tráfico de drogas privilegiado no rol do art. 7o, que elenca os delitos não passíveis de concessão do indulto natalino, é tão somente para prever expressamente que aquele crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena. Logo, segundo esse posicionamento, a exceção prevista no inciso VI do art. 7o do Decreto n. 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5o, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos.

No entanto, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes, adotaram entendimento diverso, segundo o qual os referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7o, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5o do referido ato. Segundo os precedentes do Tribunal da Cidadania, não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples, pois, se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.

[...] Assim, em que pese o posicionamento contrário externado por este magistrado em outros julgamentos, depois de melhor refletir sobre o tema, hei por bem modificar o meu entendimento, passando a adotar o atual posicionamento da Corte Cidadã.

Isso porque, existente uma jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça que, muito embora não seja vinculante, demanda observância dos tribunais e juízes de modo a garantir a mínimo de uniformidade e segurança jurídica a todos os jurisdicionados, ao menos de acordo com o entendimento deste magistrado, com todo respeito a entendimento diverso.

Dessa forma, diante das considerações acima expostas, é imperioso concluir que o Decreto n. 11.302/2022 não trouxe qualquer limitação para a concessão do indulto ao delito de tráfico privilegiado.

Por outra vertente, conquanto a agravante tenha postulado a reforma da decisão agravada para que seja beneficiada com a concessão do indulto natalino previsto do Decreto n. 11.302/2022, com a extinção de sua punibilidade em relação à condenação que ostenta pelo crime tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a sua pretensão deve ser apenas parcialmente provida para que esta Terceira Câmara Criminal afaste o óbice apontado, pois o prolator da decisão agravada indeferiu o pedido da agravante de maneira simplória apenas por entender que o tráfico privilegiado se trata de crime impeditivo, deixando de se pronunciar acerca do preenchimento dos demais requisitos, razão pela qual a análise da matéria diretamente neste Tribunal de Justiça configuraria supressão de instância.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela agravante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao agravo em execução interposto por Rosileide Cibele Teixeira Vieira, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar o óbice apontado na referida decisão, em relação à condenação por tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, do da Lei n. 11.343/06) nos autos da Ação Penal n. 1003729-90.2021.8.11.0004, determinando que o magistrado presidente do processo executivo de pena proceda a análise acerca do preenchimento dos demais requisitos à concessão do indulto por parte da agravante.”

Dito isso, vejamos.

A embargante possui somente uma condenação por tráfico de drogas privilegiado a
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
cuja sentença condenatória transitou em julgado em 23.3.2022 (SEEU 2000438-31.2022.8.11.0004).

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República efetivado mediante decreto, tendo como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, consoante o art. 84, XII da CF/88.

O Juízo da Execução Penal e a e. Terceira Câmara Criminal indeferiram o indulto por entenderem que o inciso VI, art. 7o, do Decreto no 11.302/2022 [
“tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo”
] não se mostra aplicável na hipótese de condenação por tráfico de drogas privilegiado, cuja pena máxima em abstrato totaliza 15 (quinze) anos, de modo que não preencheria o requisito previsto no art. 5o do Decreto Presidencial em pauta [
“Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
].

Todavia, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de ser possível a concessão do indulto aos condenados por tráfico de drogas, com aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (AgRg no HC n. 852.300/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] – 21.3.2024; AgRg no HC no 878.816/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2024; AgRg no HC no 818.978/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 25.9.2023).

Atente-se que a embargante foi condenada

a pena inferior a 5 (cinco) anos e não registra outras condenações por crimes impeditivos.

Em caso análogo, esta e. Turma assim se posicionou:

“EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – INDULTO NATALINO (DECRETO N. 11.302/2022) – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO – CABIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 7o, INCISO VI, DO DECRETO PRESIDENCIAL – EXCEÇÃO AO REQUISITO OBJETIVO DO ARTIGO 5o DA REFERIDA NORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DE INDULTO. 1. É cabível o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 nas condenações pelo crime de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A condenação pelo crime de tráfico privilegiado não se submete ao limite de pena estabelecido pelo artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que esse delito foi incluído entre os crimes permissivos de indulto, sem qualquer ressalva ou limitação. 3. Incabível a apreciação do preenchimento dos requisitos subjetivos por parte da autora para a concessão da benesse, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não pode ser acolhido o pedido de extinção da punibilidade. 4. Embargos infringentes parcialmente procedentes.”
(EIfNu 1015761-71.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama – 9.5.2024)

Logo, a agravante faz jus ao referido benefício, cabendo ao Juízo da Execução o exame quanto ao preenchimento ou não dos requisitos subjetivos, estabelecidos no Decreto Presidencial no 11.302/2022, para fins de extinção da punibilidade, nos termos do voto vencido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto [
Decreto Presidencial no 11.302/2022]
pelo tráfico privilegiado, reservando-se ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos subjetivos, para deferimento ou não do benefício postulado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Embargos Infringentes n. 1025845-34.2023.8.11.0000

Embargante: Rosileide Cibele Teixeira Vieira

Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Revisei estes autos e, com a devida vênia do eminente relator, cheguei a conclusão diversa, no sentido de preservar o acórdão da Terceira Câmara Criminal.

Eis os dispositivos relevantes do Decreto n. 11.302/2022:

“Art. 1o Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas:

I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;

II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou

III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.

Art. 2o Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei no 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados:

I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou

II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena.

§ 1o Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir.

§ 2o O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário.

Art. 3o Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constituição e na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.

Art. 4o Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena.

Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 6o Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.”

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que, tratando-se de crime de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é possível o reconhecimento do indulto natalino, desde que caracterizada uma das hipóteses estabelecidas nos artigos 1o a 6o do Decreto n. 11.302/2022.

Nessa linha intelectiva, imperativo concluir que caberá indulto ao condenado por tráfico de drogas minorado acometido por uma das condições listadas nos incisos do art. 1o e aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido 1/3 da pena, consoante o art. 4o do mencionado decreto presidencial.

No entanto, é evidente que não se aplica ao tráfico de drogas minorado as hipóteses de indulto listadas nos artigos 2o, 3o e 6o, pois inerentes à condutas praticadas por agente de segurança pública ou militar das Forças Armadas, no exercício da função, nem mesmo aquela fixada pelo art. 5o do ato normativo, já que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato prevista para o tipo é superior a cinco anos.

A propósito, deve ser considerado não apenas o
quantum
máximo previsto no preceito secundário do tipo penal –
in casu
, 15 anos de reclusão –, mas, também, a fração mínima de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – qual seja, 1/6 –, o que leva ao total de 12 anos e 6 meses de reclusão, daí por que não há falar na possibilidade de reconhecimento de indulto natalino a partir da hipótese prevista no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022.

Nesse ponto, importante ressaltar que essa interpretação não reconhece ao assim chamado “tráfico de drogas privilegiado” natureza de crime equiparado a hediondo, posicionamento fortemente rechaçado pela atual jurisprudência das Cortes Superiores, mas apenas constata que não está preenchido o requisito objetivo estabelecido pelo art. 5o do próprio decreto, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário estabeleça pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos.

Convém trazer à colação as veementes considerações tecidas pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Giraldelli no voto condutor do julgamento do agravo,
in verbis
:

“(...) mantenho meu posicionamento no sentido de que tal delito é previsto dentre os crimes impeditivos do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, que não veda o indulto (individual ou coletivo) apenas aos crimes hediondos ou equiparados, mas ao condenado por tráfico de drogas de qualquer espécie, mesmo aquele agraciado com o redutor do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, que não deixa de ser narcotráfico, mas com circunstância especial que reduz a pena do seu autor.

Com efeito, como o crime de tráfico de drogas é impeditivo ao deferimento de indulto, enquanto a pena estiver sendo cumprida, não é possível a concessão do perdão soberano a nenhum outro delito constante da execução (não impeditivo), nos exatos termos do artigo 11 do decreto concessivo.(...)

A intenção do Presidente da República ao conceder o perdão foi alcançar aqueles condenados por crimes de pequeno e médio potencial ofensivo e estipulou um limite para a benesse, que é justamente a pena máxima em abstrato cominada com todas as suas causas de aumento, que integram o tipo penal imputado e pelo qual houve a condenação.

Especificamente quanto ao tráfico de drogas, diante da sabida gravidade do delito e da periculosidade de quem o pratica, nossa Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XLIII, proíbe expressamente a concessão de graça, que engloba o indulto coletivo, afinal, a Carta Magna se referiu à graça de forma ampla, alcançando também o indulto. Não haveria sentido em se proibir as formas de clemência soberana (graça em sentido estrito e anistia) e permitir o indulto.

Não cabe ao legislador ordinário e muito menos ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos, dar tratamento benevolente para o traficante de drogas, seja ele pequeno, médio ou grande. Aliás, não há pequeno traficante, já que todos eles fazem parte de um enorme mecanismo, cujas engrenagens não funcionariam sem todas as suas peças, que tem como partes essenciais os distribuidores e vendedores.

A saúde pública, bem jurídico que a Lei de Drogas deve tutelar, não se encontra devidamente protegida com a concessão de indulto para o traficante de drogas, principalmente se levarmos em conta que, muitas vezes, uma pessoa surpreendida traficando vultosa quantidade de entorpecentes, por ser primária e de bons antecedentes, acaba sendo enquadrada como mera ‘mula’ do narcotráfico, sendo beneficiada com a redução de pena, mas a sua conduta continua de altíssima reprovabilidade, porque a natureza nociva do estupefaciente e a quantidade muitas vezes suficiente para abastecer múltiplas ‘bocas de fumo’, torna a conduta deveras gravosa.

E a punição insuficiente contribui decisivamente para o incremento da criminalidade, principalmente em se tratando de tráfico de drogas, que é o principal combustível que propulsiona facções criminosas, e está direta ou indiretamente vinculado a outros crimes graves e violentos, como homicídios, latrocínios, roubos e extorsões mediante sequestro.

Com a concessão do indulto natalino ao condenado por ‘tráfico privilegiado’, aquele que pretende enveredar pelo tortuoso caminho do narcotráfico, sentir-se-á estimulado por saber que, caso eventualmente descoberto, processado e condenado, cumprirá penas pífias, incapazes de desencorajar e reprimir adequadamente o cometimento deste delito”
(Id. n. 202170184).

Ademais, conquanto o embargante tenha se reportado a precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, observo que não se trata de orientação vinculante. A questão permanece controversa no âmbito das Cortes Superiores, tanto que foi objeto de afetação pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.267, leading case Recurso Extraordinário n. 1.450.100/DF, Rel. Min. Flávio Dino), sem deliberação definitiva até o momento.

Defrontando-se com situações semelhantes, a Segunda Câmara Criminal desta Corte Estadual tem assim decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INDULTO NATALINO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO NÃO SE SUBMETE AO LIMITE DE 5 ANOS DA PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022 – IMPROCEDÊNCIA – INCISO VI DO ART. 7o QUE DEVE SER ANALISADO EM HARMONIA COM AS HIPÓTESES DE INDULTO, ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 1o A 6o DO REFERIDO ATO NORMATIVO – APENADO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA OUTRA HIPÓTESE DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – REPRIMENDA MÁXIMA DO DELITO SUPERIOR A 5 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o inciso VI do artigo 7o do Decreto n. 11.302/2022 permita a concessão do indulto natalino ao condenado pelo crime de tráfico de drogas minorado, na forma do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tal possibilidade deve ser analisada em cotejo com as hipóteses de concessão do benefício, previstas nos artigos 1o a 6o do referido decreto.

Assim, não se enquadrando o apenado nas hipóteses dos artigos 1o, 2o, 3o, 4o ou 6o, e sendo a pena máxima do referido delito superior a 5 anos, consoante o art. 5o, inviável a concessão do indulto”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1025688-61.2023.8.11.0000, de
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento; 12.12.2023; data da publicação: 19.12.2023).

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024